Tribunal: TJDFT
Processo: 0741324-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0741324-56.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JOELSON NERIS BASILIO, JOSE RODOLFO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR APELADO: JOELSON NERIS BASILIO, JOSE RODOLFO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 55186610. Inclua-se o feito em nova sessão ordinária presencial, observando-se os prazos de intimação, considerando que são três os apelantes. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 26 de janeiro de 2024 08:01:00. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora